Tribunal: STF
Processo: AI 723595
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INDICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO.
   OFENSA REFLEXA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO
I
   - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador
   do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito
   indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e
   da pacífica jurisprudência do Tribunal.
II - Este Tribunal tem
   decidido no sentido de que o indeferimento de diligência
   probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os
   princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
III - Recurso protelatório. Aplicação de multa.
IV - Agravo
   regimental improvido.